Tribunal: TJSP
Processo: 1056393-84.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bem - Não demonstrada a prestação desse serviço (art. 373, II, do NCPC) -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bem - Não demonstrada a prestação desse serviço (art. 373, II, do NCPC) - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.